Tribunal: TJSP
Processo: 0006926-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Perdas e Danos
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Suspeição. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada, decorrente da bradada falta de enfrentamento expresso de todos os argumentos lançados no incidente de suspeição para justificar a quebra da imparcialidade do magistrado excepto. Inocorrência. Desnecessidade do enfrentamento individualizado de todos os argumentos arguidos pela parte. Questão afeta à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Suspeição. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada, decorrente da bradada falta de enfrentamento expresso de todos os argumentos lançados no incidente de suspeição para justificar a quebra da imparcialidade do magistrado excepto. Inocorrência. Desnecessidade do enfrentamento individualizado de todos os argumentos arguidos pela parte. Questão afeta à bradada parcialidade do julgador que foi efetivamente apreciada como um todo, sendo irrelevante que não se tenha enfrentado, um a um, todos os argumentos invocados pela excipiente, ou que não se tenha discorrido individualmente acerca da existência de violação ou não a cada um dos dispositivos normativos apontados. Acolhimento dos embargos que, nessas bases, importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006926-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
ADRIANA JUNQUEIRA BELLUCA, é embargado MARCELO LUIZ SEIXAS
CABRAL (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006926-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.611
2
Voto no: 25.611
Embargos de Declaração no: 0006926-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Carlos
Embargante: Adriana Junqueira Belluca
Embargado: Marcelo Luiz Seixas Cabral (Juiz de Direito)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Suspeição. Alegado
vício de omissão na r. decisão colegiada, decorrente da bradada falta
de enfrentamento expresso de todos os argumentos lançados no
incidente de suspeição para justificar a quebra da imparcialidade do
magistrado excepto. Inocorrência. Desnecessidade do enfrentamento
individualizado de todos os argumentos arguidos pela parte. Questão
afeta à bradada parcialidade do julgador que foi efetivamente
apreciada como um todo, sendo irrelevante que não se tenha
enfrentado, um a um, todos os argumentos invocados pela excipiente,
ou que não se tenha discorrido individualmente acerca da existência
de violação ou não a cada um dos dispositivos normativos apontados.
Acolhimento dos embargos que, nessas bases, importaria no reexame
do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade
recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Decisão
mantida. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANA JUNQUEIRA BELLUCA contra o v. acórdão de fls. 17/23, que
rejeitou o incidente de suspeição suscitado pela embargante em face do D. Juiz
de Direito MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL.
Nas razões de fls. 02/06, sustenta, em síntese, que a r.
decisão colegiada conteria pontos de omissão, porque não teria se pronunciado
expressamente acerca de argumentos relevantes lançados na peça que deflagrou o
incidente; argumentos esses que, no seu sentir, são denotadores do prejulgamento
da causa originária pelo magistrado embargado.
Ao final, pleiteando o expresso prequestionamento de
dispositivos normativos de estatura constitucional e infraconstitucional, brada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006926-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.611
3
pelo recebimento e acolhimento dos aclaratórios, para que haja manifestação
sobre os pontos reputados omissões.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos de declaração, porque tempestivos
e preenchem os demais requisitos de admissibilidade recursal.
Pois bem.
Não prospera a alegação de que a r. decisão colegiada seria
omissa por falta de enfrentamento explícito de todos os argumentos lançados no
incidente como denotativos da parcialidade do magistrado excepto.
A alegação de omissão nalgum ponto sustentado no
incidente deve se referir a tese não vencida e, por isso, ainda pendente de
exame , cujo enfrentamento possa implicar na modificação do resultado do
julgamento.
Tese não vencida, contudo, não se confunde com
argumento não expressamente enfrentado.
Isso porque a decisão opera no conjunto da postulação, e
não sobre itens em separado, de modo que o exame do item maior (tese) por
certo que gera continência do item menor (argumentos).
Disso decorre que o julgamento do incidente de
suspeição não permite ampliação, para deixar de ser resposta ao todo
(alegação de quebra da imparcialidade do magistrado) e passar a dar
resposta a tudo que é mencionado como argumento na peça que deflagra a
exceção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006926-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.611
4
Justamente por isso, valioso o alerta de Marcus Vinicius
Rios Gonçalves, aqui cabível por analogia, no sentido de que o magistrado “(...)
nem sempre precisará apreciar todos os fundamentos da inicial ou da defesa”,
de maneira que “A sentença não será omissa se os fundamentos examinados
pelo juiz forem suficientes, seja para o acolhimento, seja para a rejeição do
pedido inicial”1.
Na mesma direção aponta o escólio de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inciso IV do § 1o do artigo 489
do CPC/2015, e aqui também citado por analogia:
“19. Questões vs. fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489 § 1.o pode dificultar o ofício
jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas
de processos, mas o inciso IV é o que traz mais
dificuldades, afigurando-se mais razoável que se obrigue
o juiz a enfrentar questões (isto é, pontos controvertidos
ou duvidosos) e não propriamente os argumentos, como
consta do texto legal (João Batista Lopes. Direito à prova,
discricionariedade judicial e fundamentação da sentença
[Jobim-Ferreira. Direito probatório, p. 56])”2.
Esse o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
consoante ementa a seguir colacionada, oriunda de julgado proferido já sob a
égide do Código de Processo Civil de 2015:
1 In “Direito processual civil esquematizado”. 7a ed., São Paulo, Saraiva, 2016, edição para Kindle,
posição 27975-27978.
2 In “Código de processo civil comentado”, 16a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1250.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006926-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.611
5
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. 3. (...) 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude,
tão
somente,
de
seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
[Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), STJ, 1a Seção, j em
08/06/2016 informativo de jurisprudência no 585, grifou-
se].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006926-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.611
6
Logo, seguro dizer que inexiste o bradado vício de
omissão, uma vez que a questão (tese) pertinente à suposta existência de
parcialidade do magistrado de piso foi efetivamente apreciada como um todo e,
como um todo, rechaçada, sendo irrelevante que não se tenha enfrentado, um a
um, todos os argumentos invocados pela parte, ou que não se tenha discorrido
individualmente acerca da existência de violação ou não a cada um dos
dispositivos normativos apontados na peça que deu origem ao incidente ou
mesmo àqueles indicados nos aclaratórios.
Assim é que, a serem acolhidos os presentes embargos sem
a efetiva presença de um dos defeitos de comunicação do acórdão, se realizaria
novo julgamento do incidente, afrontando, com isso, a finalidade desta via
recursal, em abalo à segurança jurídica das decisões.
Tem-se por prequestionada, e reputa-se não violada, toda a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional
invocada,
anotando-se
a
desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais e argumentos
trazidos pelas partes, conforme entendimento pacífico dos Colendos Tribunais
Superiores.
Por tais razões, CONHEÇO dos embargos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.
ISSA AHMED
RELATOR